Tribunal: TJES
Processo: 5011566-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011566-18.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
APELADO: PRISCILLA CRISTINA DE ARAUJO COPELAND e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

contra sentença (id. 4287976), proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais

proposta por
PRISCILLA CRISTINA DE ARAÚJO COPELAND
e

JOHN WESLEY COPELAND II
contra a
apelante
e
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou procedente em parte a pretensão autoral, condenando apenas a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor/apelado.

Em suas razões, a apelante sustenta que:
(i)
inexiste pedido expresso de dano moral, o que impediria a sua análise pelo julgador;
(ii)
a situação narrada na inicial não passa de mero dissabor e
(iii)
o
quantum
fixado não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser reduzido para valor que não exceda R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões em id. 4287988, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 04.04.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011566-18.2022.8.08.0024

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

APELADO: PRISCILLA CRISTINA DE ARAÚJO COPELAND E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar - Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a parte apelada suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que o apelante não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão, pois limitou-se a reproduzir integralmente os termos da contestação.

Ocorre que, como já se decidiu nesta C. Câmara, “
A reprodução dos argumentos da inicial ou contestação não configuram, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se das razões for possível compreender os pontos e fundamentos de irresignação do recorrente.
” (TJES; Apl 0006479-39.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019).

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pela parte agravante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Nesta linha,
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Ao examinar a peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo apelante com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de apelação cível interposta por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

contra sentença (id. 4287976), proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais

proposta por
PRISCILLA CRISTINA DE ARAÚJO COPELAND
contra a

apelante

e
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou procedente em parte a pretensão autoral, condenando apenas a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor/apelado.

Em suas razões, a apelante sustenta que: (i) inexiste pedido expresso de dano moral, o que impediria a sua análise pelo julgador; (ii) a situação narrada na inicial não passa de mero dissabor e (iii) o
quantum
fixado não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser reduzido para valor que não exceda R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões em id. 4287988, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Na origem,
PRISCILLA CRISTINA DE ARAÚJO COPELAND
e

JOHN WESLEY COPELAND II
ajuizaram a demanda narrando, em síntese, que os boletos de mensalidade do plano de saúde da
UNIMED VITÓRIA
gerados pela
BENEVIX
sempre continham a soma do valor da mensalidade de ambos os beneficiários.

Ocorre que, no mês de março de 2022, a primeira requerente verificou após pagar o boleto, que nele havia somente a cobrança relativa ao seu plano, pelo que entrou em contato com a administradora
BENEVIX
a fim de quitar o valor relativo ao plano do seu marido.

Relata que chegou a receber o boleto do mês de abril, mas que foi orientada a não realizar o pagamento deste (protocolo 20220407135491021) até a resolução do problema. Não obstante, a situação não foi sanada, de modo que passou a receber notificações de possível cancelamento do plano e, no dia do vencimento da mensalidade de abril/2022, efetivamente recebeu o comunicado de que seu plano encontrava-se cancelado devido a pendências financeiras (id. 4287843), as quais em momento algum recusou-se a adimplir.

Diante desta situação fática, propuseram a presente ação a fim de procederem à consignação em pagamento do valor dos meses de março e abril, obterem o restabelecimento do plano de saúde do segundo requerente, pleiteando, ainda, condenação das requeridas por danos morais em decorrência dos transtornos causados pela falha na prestação de serviço.

Após regular trâmite processual sobreveio a r. sentença, contra a qual o apelante se insurge no capítulo que trata dos danos morais.

Pois bem. De antemão, entendo que a irresignação não merece prosperar. Explico.

Apesar de o apelante sustentar que o pedido de condenação em danos morais sequer deveria ser apreciado, na linha do que decidiu o d. juízo de primeiro grau, concluo que, tendo sido expressamente deduzido no corpo da exordial, o mero fato de não constar ao final no tópico “Dos pedidos” não autoriza por si só o reconhecimento de inépcia da inicial.

Isto porque, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.).

Em consonância com o entendimento da c. Corte Superior, portanto, deve ser afastada a tese.

No que se refere à situação vivenciada pelos requerentes, ora apelados, entendo que a situação extrapola o mero dissabor.

Resta inequívoco dos autos que todo o problema relativo ao pagamento dos boletos foi causado pela falha na prestação de serviço quando a apelante emitiu inadequadamente os boletos das mensalidades.

Ressalta-se que o transtorno causado extrapola o mero aborrecimento, notadamente ao observar que a apelada precisou de abrir diversos protocolos para solucionar o problema (n° 20220322124406611, n° 20220324091517913, n°20220407135491021), com o intento único de proceder ao pagamento e regularizar a pendência, sem obter êxito.

Demais disso, o segundo requerente sofrera um acidente vascular cerebral recentemente, pelo que ainda precisava de exames e procedimentos, conforme laudos acostados.
Sendo assim, por certo, a situação de cancelamento gerou um estado de insegurança, aflição e angústia aos requerentes, que não deram causa ao inadimplemento.

Posto isso, passa-se a analisar o pleito de redução da condenação em danos morais.

Como se sabe, a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano, sem causar enriquecimento ilícito da parte. São estes os vetores que balizam a fixação do valor, segundo STJ, senão vejamos:

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.717.363/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Assim, no presente caso, para sopesar o
quantum
deve-se considerar as reiteradas tentativas de os apelados resolverem o problema sem obter êxito, como também o fato de que o cancelamento não foi levado a efeito, visto que inexistem nos autos quaisquer registros de negativa de atendimento, do que se conclui que o plano permaneceu ativo.

Diante, pois, de tais circunstâncias, impõe-se a redução da quantia fixada na r. sentença para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada apelado, valor que se revela compatível com diretrizes do instituto em cotejo.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso em análise apenas para reduzir a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DEDUZIDO NO CORPO DA PETIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INCORRETA EMISSÃO DE BOLETO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO NÃO LEVADO A EFEITO –
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela parte apelante com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2.
O mero fato de o pedido de condenação por danos morais não constar ao final da petição no tópico “Dos pedidos” não autoriza por si só o reconhecimento de inépcia da inicial. Precedente do STJ.

3
.
Restando inequívoco nos autos que todo o problema relativo ao pagamento dos boletos foi causado pela falha na prestação de serviço quando a apelante emitiu inadequadamente os boletos das mensalidades, culminando com a notificação de cancelamento do plano, impõe-se reconhecer que a situação gerou estado de insegurança, aflição e angústia aos requerentes, que não deram causa ao inadimplemento e, por isso, fazem jus à indenização.

4
.
A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano, sem causar enriquecimento ilícito da parte. Diante das circunstâncias do caso, impõe-se a redução da quantia fixada na r. sentença para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada apelado, valor que se revela compatível com diretrizes do instituto em cotejo.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.